Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), criado pela Lei no 10.701/2003, é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos).
2. Referido Cadastro possui semelhante base de dados do sistema Bacenjud e não indica dados de valor, de movimentação financeira ou saldo de contas e aplicações, revelando-se, no caso concreto, como medida inócua para a localização de bens do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.